Tribunal: TJDFT
Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o Executado para se manifestar quanto à petição Id. 56102673. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora